Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORABILIDADE DAS QUOTAS DA SOCIEDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS. CONSTRIÇÃO INCABÍVEL NO CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É possível a constrição das quotas da sociedade. E para tanto faz-se necessário o esgotamento das buscas e diligências para localização de bens particulares passíveis de penhora do sócio devedor. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal.
No entanto, no caso em questão, ainda que se considere o esgotamento das diligências, não há provas de que as cotas sociais pertencem ao devedor. A credora recorrente deixou-se de trazer certidão da Junta Comercial ou cópia do contrato social que comprovasse a participação societária do devedor nas empresas que enumerou.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.